Tribunal: TJDFT
Processo: 0726640-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANOS MATERIAIS. PROVA DOCUMENTAL. ORÇAMENTOS. DOCUMENTOS FISCAIS IDÔNEOS.
1. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. A presunção do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) resta confirmada quando o conjunto probatório evidencia capacidade financeira limitada, orçamento estreito e ausência de padrão de recebimentos elevados.
4. Na compra e venda de bem móvel entre pessoas físicas, aplica-se o regime dos vícios redibitórios disciplinado pelos arts. 441 a 446 do Código Civil (CC).
5. Para configuração do vício redibitório, exige-se: a) preexistência do defeito com relação à tradição; b) natureza oculta do vício; c) gravidade suficiente para tornar a coisa imprópria ao uso ou diminuir-lhe o valor.
6. A proximidade temporal entre a tradição e a manifestação de defeitos em múltiplos sistemas estruturais do veículo atestam a preexistência dos vícios.
7. Orçamentos constituem documentos unilaterais de caráter meramente estimativo e prospectivo, destituídos de eficácia probatória quanto ao pagamento efetivo. Não configuram documento fiscal nem comprovam quitação das obrigações.
8. Para fins de ressarcimento por danos materiais, é necessária a comprovação de efetivo desembolso mediante documento idôneo ou comprovante de pagamento que demonstre a saída de numerário do patrimônio do lesado, em observância ao art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).
9. Na hipótese, o Recibo de Prestação de Serviços (RPS) municipal apresentado ostenta natureza de documento fiscal provisório, com previsão legal de conversão em NFS-e e presunção de regularidade que só pode ser afastada mediante prova em contrário.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir a gratuidade de justiça aos apelantes e reduzir o montante da condenação ao ressarcimento por danos materiais. Mantida apenas a parcela comprovada por documentação idônea.